Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-89.2021.8.11.0032
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000225-89.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES - CPF: 964.657.351-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEAN MARCEL PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 025.053.751-60 (ASSISTENTE), EDINALDO LIDIO FERREIRA LEMES - CPF: 535.296.691-72 (VÍTIMA), ARTUR BERNARDINO BESSA - CPF: 226.312.418-78 (ASSISTENTE), BENEDITO LAURINDO MACHADO - CPF: 362.189.101-30 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1o E §4o, INC. II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DOSIMETRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hatila Douglas Pereira Alves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1o e §4o, inc. II, do CP, a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. (Sentença – Id. 95779544).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a fixação da pena-base no mínimo legal ou próxima a esse patamar. (Id. 95779553)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 95779557)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 97102973)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
Artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal – Recurso Defensivo: Pleito de redução da pena base ao patamar mínimo legal – impossibilidade – presença de circunstância judicial desfavorável – apelante que ostenta maus antecedentes – quantum fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Hatila Douglas Pereira Alves,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 155, §1o e §4o, inc. II, do CP.

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

Para análise mais acurada do pedido, mister a transcrição da dosimetria feita pelo juízo
a quo
, vejamos: (Id. 95779544)

“O acusado HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES possui 2 (duas) sentenças condenatórias transitadas em julgado, antes da data dos fatos (SEEU 200021-96.2019.8.11.0032 – ação penal no 2636-64.2017.8.11.0032 e 4354-62.2018.8.11.0032).

Esclareço que a primeira sentença condenatória transitada em julgado será usada na primeira fase de dosimetria da pena, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) negativas, como forma de valorar a existência de maus antecedentes. A segunda será usada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

(...)

A PENA-BASE do crime de furto qualificado, descrito(s) no art. 155, § 4o, II, do CP, com previsão em abstrato de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, em relação ao réu HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que:
“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”,
que
“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
”
e que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Presente a circunstância agravante do art. 61, I, do CP (reincidência), bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.754/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP. Assim, mantenho a pena INTERMEDIÁRIA no patamar acima fixado.

Ausente causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) e, fixo
essa FINAL em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa
em 14 (quatorze) dias-multa
na fração legal mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos - CP, art. 60,
caput
e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

O Enunciado Orientativo n. 33, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade da dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é
SEMIABERTO
, tendo em vista tratar-se de condenado REINCIDENTE, o que faço com fundamento na Súmula 269 do STJ, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2o, uma vez que não há, pelo lapso temporal transcorrido entre a data da prisão e a presente data, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda cumprimento da porcentagem equivalente atrelada ao atestado de bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP), ambos ausentes nestes autos.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, em razão da reincidência.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, de igual forma, em razão da reincidência delitiva”.

Quanto ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, entendo que razão não assiste ao apelante.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 09 (novem) meses, acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, os maus antecedentes, uma vez que o apelante possui 02 (duas) condenações transitadas em julga, sendo que 01 (uma) foi utilizada na primeira fase e a outra na segunda fase como reincidência.

Ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as mesmas impedem que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Os
antecedentes criminais
tratam-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Assim, verifica-se que não procede a alegação da defesa de que o juiz sentenciante não indicou qual seria a circunstância valorada em desfavor do réu, uma vez que informou 01 (uma) ação penal com trânsito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, o que restou devidamente fundamentado.

Desse modo, registra-se que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interpôs em favor de
Hatila Douglas Pereira Alves
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022